Tribunal: TJPA
Processo: 0802534-19.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802534-19.2020.8.14.0000
PACIENTE: HANA CAROLINE DO NASCIMENTO BATISTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0802534-19.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

COMARCA: MARABÁ/PA

IMPETRANTE: GHISLAINY ALVES ALMEIDA XAVIER – OAB/PA 17788-B

PACIENTE: HANA CAROLINE DO NASCIMENTO BATISTA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL
DA PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. INTIMAÇÃO REGULAR DA ADVOGADA CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

“
Consoante o disposto no art. 392, II, do CPP, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da r. sentença condenatória. Precedentes. II - No caso, a intimação frustrada do paciente, que respondeu solto, não implica ofensa ao devido processo legal ou à ampla defesa, porquanto intimada regularmente a defesa técnica”.
(STJ - RHC: 98594 SP 2018/0124419-1, Relator: Ministro Felix Fischer, Data de Julgamento: 12/06/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 20/06/2018)

2. Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, sem pedido liminar, impetrada pela advogada Ghislainy Alves Almeida Xavier, em favor de
Hana Caroline do Nascimento Batista,
condenada à pena de 15 anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão pela prática do delito tipificado no artigo 157, §2º, II, do CP (roubo circunstanciado) em concurso material com o delito descrito no art. 244-B do ECA (corrupção de menores), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Em uma petição confusa
–
com a inserção de trechos e informações
que não
correspondem ao caso em exame
, como

prisão cautelar
,
violência doméstica e outros institutos que não possuem qualquer relação com a situação dos autos
–,
a impetrante esclarece, inicialmente, que foi prolatada sentença penal condenatória recorrível, nos autos nº 0015843-61.2017.814.0028, tendo sido deferido à paciente o direito de recorrer em liberdade.

Nesse contexto, alega, em síntese, que a paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade ambulatorial em razão do trânsito em julgado da sentença ter decorrido de equívoco na certidão do oficial de justiça que não a intimou em seu endereço correto.

Por essas razões, requer:
“[q]ue seja anulada a certidão do oficial de justiça para que assim a paciente possa usar do seu direito de recorrer da sentença em liberdade. Que todas as notificações sejam encaminhadas para o endereço comprovado na instrução criminal, restabelecendo assim a ordem do processo após a sentença de condenação”.

Junta documentos.

O
writ
foi distribuído à minha relatoria e, diante da inexistência de pedido emergencial, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei a remessa dos autos ao parecer do Ministério Público.

Informações prestadas (PJe - ID nº 2.922.089).

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo
conhecimento e
denegação da ordem

É o relatório.

VOTO

Não obstante os argumentos apresentados no presente
writ
, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida, conforme passo a demonstrar.

Como consignado no relatório, pretende a impetração, em síntese, a declaração de nulidade da certidão do oficial de justiça para desconstituir o trânsito em julgado da sentença penal condenatória em razão da ausência de intimação pessoal da paciente.

Pois bem.

Dispõe o art. 392, II, do CPP, que a intimação da sentença,
em se tratando de réu solto
, como no caso,
será feita
pessoalmente

ou na pessoa do seu defensor constituído
.

Sobre o texto normativo, Nucci
[1]
leciona que,
“no caso do réu que, estando solto, em decorrência de crime do qual se livra solto ou no caso de delito afiançável, com fiança prestada, pode ser intimado pessoalmente – caso compareça ao ofício, por exemplo - ou por intermédio de seu defensor. Se constituído, basta a intimação pela imprensa oficial.”.

No caso dos autos, em que pese a paciente não ter sido localizada no endereço constante dos autos,
a sua advogada particular foi regularmente intimada
, via publicação no Diário da Justiça Eletrônico, do inteiro teor da sentença condenatória
(PJe - ID nº 2.922.094)
, razão pela qual não há que se falar em nulidade pela ausência da intimação pessoal da paciente.

A própria sentença condenatória, no “item 3” das “Disposições Finais”, determina que, diante da impossibilidade de intimação pessoal da ré, seja feita a intimação do advogado constituído, a teor da previsão contida no Código de Processo Penal supramencionada.

Em verdade, este mesmo argumento afasta a necessidade do magistrado determinar a intimação por edital, como alegado, uma vez que, além da desnecessidade de intimação pessoal do sentenciado, as disposições contidas nos incisos subsequentes do mesmo art. 392 preveem
a expedição de edital apenas quando for inviável a intimação do réu ou do causídico constituído
.

Assim, não há que se falar em anulação da certidão do oficial de justiça, que certificou corretamente a não localização da paciente, muito menos da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, lavrada após o fim do prazo recursal, tendo em vista a regular intimação da advogada constituída via DJE (
PJe - ID nº 2.922.093).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que, consoante o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, mostra-se suficiente a intimação do defensor constituído acerca da r. sentença condenatória, não havendo qualquer cerceamento ao direito de defesa pela ausência de intimação pessoal do réu.

Nessa linha, colaciono os seguintes julgados:

“A
gravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006). 3. Recurso extraordinário com deficiência na fundamentação. Súmula 284/STF. 4. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte.
5. Sentença condenatória. Ausência de intimação pessoal. Tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação de seu advogado. Precedentes.
6. Suposta violação ao devido processo legal. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido.”.
(STF. ARE 1146403 AgR, Relator(a):

Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05/04/2019, Processo Eletrônico DJe-095 DIVULG 08-05-2019 PUBLIC 09-05-2019) – Grifei.

.
....................................................................................................

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. DEFENSOR CONSTITUÍDO REGULARMENTE INTIMADO PELA IMPRENSA OFICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 392, II, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante o art. 392, II, do CPP, em caso de réu solto (não declarado revel), é suficiente a intimação do defensor acerca da sentença condenatória, procedimento que garante a observância da ampla defesa e do contraditório. 2. Não há constrangimento ilegal por ausência de intimação pessoal do paciente, que se encontrava, à época, em liberdade. Na hipótese, o defensor constituído foi devidamente intimado pela imprensa oficial do inteiro teor do édito condenatório. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no HC 544.205/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

N
esse contexto, não há como se acolher a alegação de nulidade da certidão do oficial de justiça como meio de desconstituir o trânsito em julgado da sentença, uma vez a intimação da advogada constituída pela paciente demonstra que não houve qualquer cerceamento ao direito de defesa,
razão pela qual não vislumbro constrangimento ilegal na expedição do mandado de prisão para cumprimento da pena definitiva.

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público, conheço e
denego a ordem
.

É como voto.

Belém, 19 de maio de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
Código de Processo Penal Comentado. Guilherme de Souza Nucci. 13. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014. P. 809.

Belém, 21/05/2020